Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-49.2015.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003408-49.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), S DESIGNE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), DENILSON FERRO - CPF: 569.252.399-04 (APELANTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), VALDINEIA DA SILVA CICOTTE FERRO - CPF: 719.879.081-04 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), DENILSON FERRO - CPF: 569.252.399-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), VALDINEIA DA SILVA CICOTTE FERRO - CPF: 719.879.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS. MÉRITO – ABATIMENTO VALORES DESACOMPANHADOS DAS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

O inadimplemento da Recorrente é incontroverso e no contrato
sub judice
há todas as informações necessárias para o cálculo do valor da dívida. Portanto, dispensável a realização de perícia contábil antes do julgamento da lide.

A petição inicial não é inepta, pois exposto, de forma satisfatória pela instituição bancária, os fatos e os fundamentos do pedido, com o que observou os requisitos previstos no art. 319 e 320 do Código de Processo Civil a possibilitar o contraditório e a ampla defesa pela Apelante.

O conjunto probatório dos autos é composto pelo Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 427.005.340 e por 10 (dez) “Proposta para Utilização de Crédito” vinculadas a esse Instrumento Particular. Assim, levando em consideração que a Apelante não especificou com exatidão qual o valor cobrado pelo Banco Apelado que está desacompanhado da Proposta, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º0003408-49.2015.8.11.015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
S Designs Materiais para Construção Ltda
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedentes os pedidos formulados pelo
Banco do Brasil S.A.
nos autos da
Ação de Cobrança
, para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 180.584,72 (cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) cujo valor deverá ser corrigido pela comissão de permanência e juros remuneratórios contratados, a partir do vencimento.

Diante da sucumbência, condenou a parte adversa ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Recorrente alega, em preliminar, o cerceamento ao seu direito de defesa, pois, consoante afirmado na peça contestatória, é manifesta a indispensabilidade da prova pericial contábil.

Ainda preliminarmente, defende a inépcia do Inicial por incongruência entre a causa de pedir e o pedido; alternativamente, diz que há violação ao artigo 320 do CPC, que impõe a apresentação de todos os documentos indispensáveis para a propositura da ação.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença.

No mérito, sustenta que os valores que estiverem desacompanhados das propostas de utilização do crédito devem ser abatidos da condenação imposta pelo Juiz de origem, ante a falta de comprovação de sua regular contratação.

Requer, pois, a reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões no ID. 108704006.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA)

Egrégia Câmara:

A Recorrente alega o cerceamento ao seu direito de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide.

Defende, nesse aspecto, que os simples cálculos aritméticos apresentados pelo Autor/Apelado não são suficientes para acolher o pedido da instituição bancária.

Explica que, na peça contestatória, apresentou cálculo promovido por perito particular e, neste documento, depreende-se que o valor correto da dívida é R$ 121.528,95 (cento e vinte e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e não R$ 180.584,72 (cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) como pleiteou o Apelado.

Aduz que a diferença de valor consiste na forma de capitalização, no sistema de amortização e na limitação legal dos juros de mora.

Assegura, portanto, ser imperiosa a nulidade da sentença para a abertura de instrução processual com realização de perícia contábil para aferir o valor exato da dívida, tomando como base as cláusulas contratuais.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Necessário consignar, que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, não se pode perder de vista que o cerne da questão reside na inadimplência do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 427005.340.

Assim, considerando ser incontroverso o inadimplemento da Recorrente e, que o contrato contém todas as informações necessárias para o cálculo do valor da dívida, não há falar em perícia contábil para a resolução da lide.

Em outras palavras, os documentos que instruem o feito são
suficientes
para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova contábil para averiguar o valor atualizado da dívida.

Oportuno ressaltar que a discussão sobre a forma de capitalização, o sistema de amortização e a limitação legal dos juros de mora defendidos pela Apelante deveriam ser objeto de ação revisional de contrato, a qual não foi ajuizada pela parte.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA INICIAL)

Egrégia Câmara:

A Apelante alega a inépcia da Inicial, ante a incongruência entre a causa de pedir e o pedido.

Aduz que se a pretensão da instituição bancária é cobrar parcelas do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 427.005.340, por óbvio deve formular pedidos com base nos documentos exigidos pelo próprio Instrumento Particular.

Complementa que, para saber se a dívida deriva, de fato, do Contrato acima mencionado, incumbia ao Apelado demonstrar as propostas formuladas pela Apelante que foram efetivamente aceitas pela instituição bancária.

De acordo com a dicção do art. 330, § 1.º, da Lei de Ritos, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

In casu
, não está evidenciada qualquer incongruência entre a causa de pedir e o pedido.

Da leitura da peça vestibular, observa-se que a providencia pleiteada pelo Apelado consistiu na condenação da Apelante, juntamente com os Srs. Denilson Ferro e Valdineia da Silva Cicotte,

ao pagamento de R$ 180.584,72 (cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Para justificar o pedido, a instituição bancária explicou que os Contratantes não cumpriram com o pagamento das prestações convencionadas no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 427.005.340 e nas “Propostas para Utilização de Crédito” entabuladas.

Nota-se, portanto, que a relação jurídica entre as partes está devidamente demonstrada.

A petição inicial, nesse contexto,
não
é inepta já que expôs, de forma satisfatória os fatos e os fundamentos do pedido, com o que observou os requisitos previstos no art. 319 e 320 do Código de Processo Civil a possibilitar o contraditório e a ampla defesa pela Apelante.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelado
Banco do Brasil S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança

em face de
S Design Materiais para Construção Ltda
(Apelante)
, Denilson Ferro
e
Valdineia da Silva Cicotte,
tendo em vista o “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 427.005.340” firmado entre as partes, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento final em 26/08/2013.

Segundo afirmou, os Contratantes deixaram de adimplir as parcelas nas datas aprazadas e, em março/2015, o valor da dívida alcançou R$ 180.584,72 (cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos).

Alegou que, inobstante o débito acima, também são devidos os encargos contratuais e de inadimplemento previstos no referido Instrumento Particular.

Posto isso, requereu a condenação da parte adversa ao pagamento de R$ 180.584,72 (cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), acrescido de correção monetária, encargos pactuados, juros contratuais e juros moratórios até a data do efetivo pagamento, além da multa contratual estipulada.

Contestação de
Denilson Ferro
e
Valdineia da Silva Cicotte
no ID. 108703985 – Pág. 1 até 8, e da
S Design Materiais para Construção Ltda
no ID. 108703985 – Pág. 9 até 19.

Réplicas no ID. 108703988.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, o Banco pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 108703991 – Pág. 1 e 2), enquanto que
Denilson Ferro
,
Valdineia da Silva Cicotte
e
S Design Materiais para Construção Ltda
. requereram

a realização de perícia contábil (ID. 108703991 – Pág. 3 até 6).

Ao sentenciar o feito, o Juiz julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo
Banco do Brasil S.A.
para condenar os Contratantes ao pagamento de R$ 180.584,72 (cento e oitenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), cujo valor deverá ser corrigido pela comissão de permanência e juros remuneratórios contratados, a partir do vencimento.

Diante da sucumbência, condenou-os ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, apenas a
S Design Materiais para Construção Ltda.
interpôs este Apelo em que requer o abatimento dos valores desacompanhados das

“Propostas para Utilização de Crédito”.

Melhor sorte, todavia, não se assiste.

Ao que se extrai do ID. 108687998, em
31/08/2012
a Apelante, juntamente com os Srs. Denilson Ferro e Valdineia da Silva Cicotte, entabularam o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 427.005.340 que prevê a disponibilização de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) aos Contratantes para empréstimo a ser creditado na agência n.º 4270-6, conta corrente n.º 000.012.690-X

de titularidade da empresa Recorrente.

A Cláusula Segunda deste Instrumento Particular assim estabelece:

SEGUNDA – LIBERAÇÃO DO CRÉDITO – A utilização dos recursos será apresentada à agencia do FINANCIADOR, prefixo 4270-6, por meio de entrega de Proposta para Utilização de Crédito doravante designada PROPOSTA, onde serão especificados os custos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas de capital e as demais condições da operação. Essa PROPOSTA será assinada pelo(a) FINANCIADO(A) ou por seus representantes legais, cujos termos deverão reportar a este Instrumento, que se, aceita pelo FINANCIADOR, fará parte integrante deste Instrumento para todos os fins de direitos.

De acordo com a "Proposta para Utilização de Crédito” anexada no ID. 108687998 – Pág. 21 até 23, em
31/08/2012
a Apelante solicitou a utilizou do valor de
R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para reforço do seu capital de giro, se propondo a quitar esta importância em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 16.666,66 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) cada.

Se não bastasse, observa-se nos IDs. 108687998 – Pág. 24 até ID. 108687999 – Pág. 19, que entre o período de 27/12/2012 até 22/05/2013 outras 09 (nove) “Propostas para Utilização de Crédito” foram entabuladas entre as partes, todas vinculadas ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 427.005.340.

Assim, levando em consideração que a empresa Apelante não especificou com exatidão qual o valor exigido pelo Banco Apelado que está desacompanhado da “Proposta para Utilização de Crédito”, evidente que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II do CPC.

Logo, imperiosa a manutenção da sentença combatida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II DO CPC - NÃO DESINCUMBIDO - ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTO - PRETENSÃO INAUGURAL ACOLHIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Apesar de a parte requerida ter alegado fato impeditivo do direito do autor, não desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, sendo de rigor a manutenção da sentença que acolheu integralmente a pretensão inaugural.

(TJMG. Apelação 10456120003714001-Relator Des. Amorim Siqueira. Julgado em 24/08/2021. Publicado em 03/09/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a diferença (5%) deve ser custeada somente pela empresa Recorrente (S Designs Materiais para Construção Ltda).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022